Tribunal: TJSP
Processo: 2200605-88.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os fatos detalhadamente narrados na denúncia constituem, em tese, as condutas delitivas previstas no artigo 121, §2o, incisos I e IV, artigo 211 c.c. artigo 29, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, sendo que, nos termos em que

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os fatos detalhadamente narrados na denúncia constituem, em tese, as condutas delitivas previstas no artigo 121, §2o, incisos I e IV, artigo 211 c.c. artigo 29, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, sendo que, nos termos em que transcrita, a exordial acusatória preenche todos os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal. Existência de suporte mínimo probatório (probable cause) a justificar o oferecimento da inicial acusatória. 2. O trancamento da ação penal em habeas corpus só tem cabimento quando, com a sumariedade de cognição peculiar a esta ação, reste evidente a atipicidade da conduta do denunciado ou a incidência de alguma excludente inquestionável, o que não é o caso dos autos. Doutrina e precedentes. 3. Demais questões que se relacionam ao mérito, inviável o seu exame nos estreitos limites deste writ. Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem.